Tribunal: TJBA
Processo: 8001171-51.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001171-51.2019.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIZETE ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS

APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
GABRIELA DA COSTA MATOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDORA PÚBLIC
A
MUNICIPAL APOSENTAD
A
. PROFESSORA ADMITIDA AN
TES
DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ADEQUAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta
c
ontra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de Ação Indenizatória/Cobrança, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE JACOBINA, condenando o Ente Público ao pagamento de férias vencidas não gozadas, mas rejeitando o pleito de conversão, em pecúnia, de licenças-prêmio não usufruídas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidora aposentada; (ii) a definição da base de cálculo e dos consectários legais para o pagamento da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia é direito adquirido do servidor público aposentado, conforme entendimento consolidado, devendo ser reconhecida como uma medida de reparação justa, a fim de evitar enriquecimento sem causa por parte da Administração.

4. A jurisprudência do STJ e desta Corte estabelece que, na ausência de fruição da licença-prêmio por motivo alheio à vontade do servidor, é cabível a conversão em pecúnia. Tal direito não se extingue com a aposentadoria, sendo ato vinculado da Administração.

5. A legislação municipal de Jacobina (Lei Municipal n.º 1.227/2013) garante o direito à licença-prêmio a todos os servidores após cada quinquênio de exercício, sem distinção quanto ao tipo de provimento no cargo, englobando os servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT.

6. No caso concreto,
restou
comprovado que a
Demandante
não gozou três períodos de licença-prêmio, conforme documentos
colacionados
,
inexistindo
prova contrária apresentada pelo
Ente Público
, que não se desincumbi
u
do ônus de demonstrar fatos impeditivos do pleito autoral.

7. A base de cálculo da indenização deve ser a última remuneração percebida pela servidora em atividade, excluídas as parcelas de caráter transitório, como auxílio-alimentação e adicionais insalubres, observada a correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios, conforme o índice da caderneta de poupança, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.
________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 19 do ADCT; EC nº 113/2021; Lei Municipal de Jacobina n.º 1.227/2013, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1662632/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/06/2017; TJ/BA, AP nº 8000915-74.2020.8.05.0137, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, 06/08/2024.

________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8001171-51.2019.8.05.0137
,

oriundos da 1ª Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de
Jacobina
, na qual figuram como Apelante
ELIZETE ROCHA DA SILVA
, sendo Apelado o
MUNICÍPIO DE
JACOBINA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao
recurso.